Tribunal: TJMT
Processo: 1064932-23.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064932-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UVANDERSON JOSE INACIO GONCALVES - CPF: 001.036.091-30 (RECORRENTE), UVANDERSON JOSE INACIO GONCALVES - CPF: 001.036.091-30 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064932-23.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1064932-23.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uvanderson José Inácio Gonçalves

Recorrido:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de danos materiais e danos morais, em razão de furto de bens pessoais do autor ocorrido no estacionamento do estabelecimento da recorrida. O recorrente busca exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é compatível com as circunstâncias do caso concreto, diante do furto de pertences pessoais no estacionamento de supermercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do estabelecimento comercial por furto ocorrido em seu estacionamento é objetiva, nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados.

4.

A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto, sendo presumido o abalo decorrente da falha na prestação do serviço, especialmente diante do furto de objetos de uso pessoal e profissional.

5.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de prova de prejuízo extraordinário decorrente do furto, bem como a inexistência de repercussões adicionais à esfera profissional ou pessoal do autor.

6.

A majoração do valor indenizatório, na ausência de elementos novos que justifiquem maior gravidade do dano, ensejaria enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do estabelecimento comercial por furto em seu estacionamento é objetiva, independentemente da existência de contrato formal de guarda.

2.

O dano moral decorrente de furto de bens pessoais em estacionamento configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se admitindo majoração sem comprovação de abalo excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso X; Código Civil, artigos 186, 927; Código de Processo Civil, artigo 1.026, parágrafo 2º; Lei nº 9.099, de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 130. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Número Único 1010301-77.2023.8.11.0041, relatora juíza Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 04 jun. 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064932-23.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1064932-23.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uvanderson José Inácio Gonçalves

Recorrido:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Uvanderson José Inácio Gonçalves
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 341960386 2)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 4
.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais)
a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 341960387): defende a reforma da sentença a fim de que sejam majorados os danos morais.

Contrarrazões
(Id. 341960388): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1064932-23.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1064932-23.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uvanderson José Inácio Gonçalves

Recorrido:
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

VOTO

Colenda Turma;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Uvanderson José Inácio Gonçalves contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação indenizatória proposta pelo recorrente em face de Sdb Comércio de Alimentos Ltda.

Da narrativa inicial o autor alega que, em 12/09/2025, estacionou seu veículo no pátio do estabelecimento comercial da recorrida para realizar compras. Ao retornar, constatou que seus pertences haviam sido furtados, incluindo uma mochila contendo notebook, token de assinatura digital, carteira pessoal com documentos e cartões bancários, além de documentos profissionais relacionados à sua atividade de advocacia.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao “quantum” indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da responsabilidade da recorrida ou quanto ao valor arbitrado para os danos materiais.

No presente caso, aplica-se a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Portanto, sem dúvida, o fato gerou desconforto, aflição, medo, transtornos e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de sua extensão, somado à desídia da empresa em resolver a questão de forma administrativa, não há que se falar em sua inocorrência.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Ao analisar os argumentos recursais, verifica-se que o recorrente não demonstrou elementos concretos que justifiquem a majoração pretendida. Embora alegue que o notebook continha dados confidenciais e documentos profissionais essenciais para sua atividade advocatícia, não há nos autos comprovação específica de prejuízos extraordinários decorrentes da perda desses dados.

Não há evidências, por exemplo, de que os documentos furtados tenham sido utilizados para aplicação de golpes, causando danos à sua imagem profissional, ou que a perda dos dados tenha resultado em descumprimento de prazos processuais ou prejuízos concretos a clientes.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO DE SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MATERIAL REFERENTE A VALOR EM ESPÉCIE – NÃO ACOLHIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando ausente documento mínimo que comprove valor pecuniário alegado.

A prova documental juntada aos autos foi suficiente apenas para reconhecer a subtração da arma de fogo, não havendo elementos probatórios mínimos quanto ao dinheiro em espécie.

A responsabilidade por furto em estacionamento privado de supermercado é objetiva, e admite reparação por danos morais quando demonstrada falha na segurança.

O valor de R$5.000,00 por dano moral é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

(N.U 1010301-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)”.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026